Tribunal: TJES
Processo: 5001689-87.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001689-87.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS NEVES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001689-87.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS NEVES PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA FERREIRA MENEZES - ES27032

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME ABERTO. NÃO REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MENSAL NO SISTEMA SAREF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONFISSÃO DO FATO. SANÇÃO PROPORCIONAL. PERDA DE 1/4 DOS DIAS REMIDOS. MANUTENÇÃO DO REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que homologou falta disciplinar grave consistente no descumprimento da obrigação de apresentação mensal via sistema SAREF, reconheceu a infração, fixou marco interruptivo para benefícios executórios e decretou a perda de 1/4 dos dias remidos, sem regressão de regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de procedimento administrativo disciplinar, audiência de justificação e oitiva pessoal do apenado acarreta nulidade do reconhecimento da falta grave; (ii) estabelecer se a sanção de perda de 1/4 dos dias remidos mostra-se proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execução Penal exige observância do contraditório e da ampla defesa, mas não impõe formalismo absoluto, especialmente no regime aberto, marcado pela autodisciplina e fiscalização indireta.

O apenado apresenta justificativa formal por meio de defesa técnica, a qual é devidamente apreciada pelo Juízo, evidenciando o exercício efetivo do contraditório.

Aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
, de modo que a ausência de procedimento disciplinar formal ou audiência não gera nulidade sem demonstração concreta de prejuízo.

O próprio apenado admite o descumprimento da obrigação, restringindo a controvérsia ao enquadramento jurídico e à proporcionalidade da sanção.

A ausência de prejuízo concreto afasta a nulidade, configurando eventual irregularidade formal incapaz de invalidar o ato judicial.

A perda de até 1/3 dos dias remidos é autorizada pelo art. 127, da LEP, devendo observar critérios de proporcionalidade e individualização.

A fixação da perda em 1/4 dos dias remidos considera circunstâncias favoráveis ao apenado, como retomada das apresentações, ausência de novo delito e atividade laborativa.

O descumprimento de condição do regime aberto evidencia quebra do dever de autodisciplina, legitimando a resposta estatal.

A sanção aplicada mostra-se adequada, necessária e proporcional, sobretudo diante da manutenção do regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de procedimento administrativo disciplinar ou audiência de justificação não gera nulidade no reconhecimento de falta grave sem demonstração de prejuízo concreto. 2. O exercício do contraditório por meio de manifestação escrita da defesa supre a exigência de oitiva pessoal do apenado em hipóteses de regime aberto. 3. A perda de fração dos dias remidos inferior ao limite legal, fixada com base nas circunstâncias do caso concreto, atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 57 e 127.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001689-87.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS NEVES PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA FERREIRA MENEZES - ES27032

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
LUCAS NEVES PEREIRA
, em face da r. Decisão (ID 18060855), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos do processo de execução tombado sob n° 0018024-40.2017.8.08.0048, por meio da qual foi homologada a prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente no descumprimento da obrigação de apresentação mensal por meio do sistema SAREF, fixando-se o marco interruptivo da contagem para benefícios executórios na data da infração (julho de 2025) e decretando-se a perda de 1⁄4 (um quarto) dos dias remidos, sem regressão de regime prisional.

Nas razões recursais (ID 18060852), a douta Defesa sustenta, em síntese, a nulidade do reconhecimento da falta grave, ao argumento de ausência de regular procedimento administrativo disciplinar, inexistência de audiência de justificação e falta de oitiva pessoal do apenado, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, ainda, que o descumprimento decorreu de mero lapso, tendo o sentenciado comparecido espontaneamente no dia seguinte ao término do prazo, bem como alega a desproporcionalidade da sanção imposta, especialmente no tocante à perda de 1/4 (um quarto) dos dias remidos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena privativa de liberdade no montante total de 26 (vinte e seis) anos, 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias, encontrando-se atualmente em regime aberto, deferido em 22/11/2021, com pena cumprida de 11 (onze) anos, e 22 (vinte e dois) dias, remanescendo 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias.

Na condição de apenado, submete-se à fiscalização e ao cumprimento das condições impostas, dentre elas a obrigação de apresentação periódica por meio do sistema SAREF, consistente no reconhecimento facial mensal dentro de período previamente estipulado.

Conforme a decisão agravada, o apenado deixou de realizar a apresentação no prazo correspondente ao mês de julho de 2025. Entretanto, compareceu espontaneamente um dia depois e alegou esquecimento.

O Juízo da execução rejeitou a justificativa apresentada, reconheceu a prática de falta grave e determinou os efeitos executórios dela decorrentes, notadamente a perda de 1/4 (um quarto) dos dias remidos, mantendo, todavia, o apenado no regime aberto, em atenção às particularidades do caso concreto.

Insurge-se a defesa, em síntese, contra a validade do reconhecimento da falta grave e contra a proporcionalidade da sanção aplicada.

No ponto,
não assiste razão à Defesa.

Embora a Lei de Execução Penal imponha a observância do contraditório e da ampla defesa na apuração de faltas disciplinares, não se extrai do ordenamento jurídico exigência de formalismo absoluto, especialmente em hipóteses como a dos autos, em que o apenado se encontra em regime aberto, submetido a dinâmica de autodisciplina e fiscalização judicial indireta.

No caso concreto, o agravante apresentou justificativa formal por intermédio de advogada regularmente constituída, expondo sua versão dos fatos e as razões do descumprimento da obrigação, manifestação esta devidamente apreciada pelo Juízo da Execução antes da prolação da decisão agravada.

Tal circunstância evidencia que não houve deliberação proferida à revelia da defesa, tampouco supressão do contraditório, mas, ao contrário, efetiva oportunidade de manifestação técnica, ainda que por escrito.

Nesse contexto, a alegação de nulidade decorrente da ausência de procedimento administrativo disciplinar ou de audiência de justificação não comporta acolhimento automático, impondo-se a incidência do princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração concreta de prejuízo.

A mera inexistência de procedimento disciplinar formal ou de oitiva judicial do apenado não conduz, por si só, à invalidação do ato, sobretudo quando evidenciado que a defesa foi efetivamente exercida e que o Juízo deteve pleno conhecimento da versão apresentada.

Ademais, no caso em exame, o próprio agravante admite o descumprimento do dever de apresentação no prazo estabelecido, atribuindo-o a lapso de memória, circunstância que afasta controvérsia relevante quanto à materialidade do fato e restringe o debate ao seu enquadramento jurídico e à proporcionalidade da resposta estatal.

Desse modo, não se vislumbra prejuízo concreto apto a ensejar a nulidade pretendida, porquanto a defesa foi exercida, os fatos foram reconhecidos pelo próprio apenado e devidamente valorados pelo Juízo da Execução.

A ausência de procedimento administrativo disciplinar ou de audiência de justificação configura, quando muito, irregularidade formal incapaz de comprometer a validade do pronunciamento judicial, à míngua de demonstração de efetivo prejuízo, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar arguida.

Superada essa questão, passa-se ao exame da proporcionalidade da sanção aplicada.

Nos termos do art. 127, da Lei de Execução Penal, a prática de falta grave autoriza a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, devendo o Juízo observar, para a fixação do respectivo quantum, os critérios previstos no art. 57 do mesmo diploma legal, notadamente a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato.

Na hipótese dos autos, o Juízo da execução decretou a perda de 1/4 (um quarto) dos dias remidos, percentual inferior ao limite máximo legal, considerando, de um lado, a configuração da falta disciplinar e, de outro, elementos favoráveis ao apenado, tais como a retomada das apresentações, a ausência de prática de novo delito e a comprovação de atividade laborativa, circunstâncias que, inclusive, justificaram a manutenção do regime aberto.

A sanção imposta observa os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não se revelando excessiva nem desarrazoada diante das circunstâncias concretas.

Outrossim, o descumprimento de condição imposta no regime aberto possui inequívoca relevância no âmbito da execução penal, por evidenciar quebra do dever de autodisciplina, elemento essencial à manutenção do regime mais brando.

Nessa perspectiva, a resposta estatal, ao reconhecer a falta e impor sanção proporcional, sem impor regressão de regime, mostra-se adequada, necessária e suficiente à reprovação da conduta e à preservação da disciplina executória.

Diante do conjunto fático-probatório e da fundamentação jurídica exposta, não se identificam ilegalidades ou vícios aptos a ensejar a reforma da decisão agravada.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)